Tribunal: TJBA
Processo: 0399534-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0399534-06.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAMENTO HOSPITALAR. NEGATIVA DA COBERTURA, EM DECORRÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA LIDE. REJEIÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS TRANSMISSÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE AO DESLINDE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ART. 25, §1º, DO CDC. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS SUCESSORES. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO
SUB OCULI
. PEDIDO DE COMINAÇÃO DE
ASTREINTE
. DESCABIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. APELO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelaç
ões
Simultâneas
nº 0399534-06.2012.8.05.0001
,

sendo Apelantes/Apelados
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimid0ade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
.